Tribunal: TJES
Processo: 5006346-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHINA BANK
RECORRIDO: WILMA CRISTINA DE AZEVEDO AGRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5006346-69.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
.

RECORRIDO:
WILMA CRISTINA DE AZEVEDO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA ALEGA NUNCA TER CONTRATADO O SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
WILMA CRISTINA DE AZEVEDO
em face do CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
.

Em síntese, a requerente alega que recebe pensão por morte do seu pai, e que ao analisar o contracheque do mês de dezembro de 2022 foi surpreendida com desconto no valor R$338,83. Diante disso, buscou informações com a requerida sendo informada que o empréstimo foi feito em 2020, mas devido a requerente não possuir margem, foi liberado para pagamento somente no presente momento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para ser declarado cancelado de forma definitiva os empréstimos contratos, e, consequentemente, os descontos indevidos; a restituição do valor de R$ 667,66 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), em dobro, e os descontos que forem efetuados após a propositura da presente demanda, bem como condenar o réu ao pagamento de R$6.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

CONFIRMO a liminar deferida.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7610646, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, o recebimento do recurso em seu duplo efeito, inadmissibilidade do procedimento no juizado, uma vez que necessita de perícia grafotécnica. No mérito pugna pela regularidade do contrato, retorno das partes ao
status quo ante
. Por fim, sustenta a ausência de danos morais, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede de preliminar o recorrente pugna pelo acolhimento da perícia grafotécnica.

Logo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito. Acolhendo a presente preliminar.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, exigir da recorrente a produção da prova de que não possui qualquer vínculo com a confederação requerida significaria exigir a produção de prova diabólica, razão pela qual recai sobre a confederação o ônus de comprovar a relação contratual firmada entre as partes.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrente trouxe aos autos o contrato assinado pela recorrida, bem como seu documento de identificação (ID nº7610132). Ainda que conste nos autos documentos assinados, a recorrida, não conhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade das assinaturas apostas, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes nos documento arrolados são, de fato, os dados da parte recorrida, e os descontos foram efetuados na conta desta
, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito de ambas as partes, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DECLARAR
a
incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO a sentença
para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)